Tribunal: TCU
Processo: 045.854/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto Construção de 03 (três) Unidades Escolares de Educação Infantil, Modelo Proinfância, Tipo B, Metodologia Inovadora.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), contra os Srs Glacialdo de Souza Ferreira e Márcio Antônio Belém, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos do Termo de Compromisso 4074/2013, celebrado com o município de Esmeraldas/MG, para construção de três unidades escolares de educação infantil, no âmbito do programa Proinfância; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. Márcio Antônio Belém e julgar suas contas regulares, nos termos do art. 17 da Lei 8.443/1992; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Glacialdo de Souza Ferreira; 9.3. julgar irregulares as contas do Sr. Glacialdo de Souza Ferreira, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento da importância a seguir especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 1/1/2013 871.023,72 Débito 31/12/2016 278,95 Crédito 9.4. aplicar ao Sr. Glacialdo de Souza Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão, até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 9.6. dar ciência deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.7. dar ciência desta deliberação ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.